Tribunal: STF
Processo: HC 263815
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em causa própria por LUIS CARLOS COSTA. 



    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Nessas circunstâncias, é inviável o conhecimento da presente ação, uma vez que não há como se identificar precisamente o alegado constrangimento ilegal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de HABEAS CORPUS. 



    Remeta-se cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente